Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0717500-96.2019.8.07.0003 APELANTE: LUCAS DAN RODRIGUES DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Lucas Dan Rodrigues de Assis foi condenado a um ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais dez dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 157 do Código Penal. Consta que no dia 19/08/2019, por volta de 18h30min, na via pública do Setor P. QNP 36, próximo ao “Bar Rosa”(Avenida P4), Ceilândia, o réu subtraiu a bicicleta TSW Aro 29 RIDE, 27 velocidade, cor laranja, no de série QS1612/J407N27752, pertencente à Lêda França Rocha, intimidando-a com grave ameaça. Ele se utilizou simulacro de arma de fogo e arrebatou o objeto, que estava na posse da ofendida. A defesa requer o afastamento da Súmula 231/STJ e pena abaixo do mínimo legal. Não há reparos a serem feitos na sentença quanto à dosimetria, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal e conservado na fase seguinte, a despeito da menoridade relativa e da confissão espontânea, que foram plenamente compensadas com a reincidência. Na derradeira etapa, a pena se estabilizou em quatro anos de reclusão, no regime semiaberto, mais dez dias-multa, à razão mínima. Vale dizer, fixou-se a pena no mínimo permitido por lei. A pretensão de fixar-se a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria pela preponderância das atenuantes da confissão espontânea e/ou da menoridade relativa encontra óbice em enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil determina que “Incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. No mesmo sentido, dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Casa. Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso por estar em manifesto confronto com o entendimento predominante desta Corte e com a Súmula 231 do STJ. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. George Lopes Leite